Tribunal: TJBA
Processo: 8002768-81.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002768-81.2021.8.05.0041 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO Advogado(s): APELADO: JOVENTINA SOFIA DA SILVA FRANCA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INCISO III, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ÂNIMO INEQUÍVOCO DE ABANDONO NÃO DEMONSTRADO. EXEQUENTE NÃO INTIMADO QUANTO À POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO nº 8002768-81.2021.8.05.0041, tendo como apelante, MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO, e apelada, JOVENTINA SOFIA DA SILVA FRANCA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025.